Tribunal: TJDFT
Processo: 0702467-65.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE. BLOQUEIO CAUTELAR DE ATIVOS DE TITULARIDADE DOS SÓCIOS. IMPOSSIBILIDADE. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto contra decisão proferida no bojo do processo no 0704178-77.2022.8.07.0011, já em fase de cumprimento de sentença e em tramitação no Juizado Especial Cível e Criminal do Núcleo Bandeirante, que indeferiu o bloqueio cautelar de ativos dos sócios da empresa antes da citação em sede de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, sob o fundamento de inexistirem nos autos elementos que evidenciem o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo.
2. Os autores informaram que as agravadas foram condenadas ao pagamento de indenização por danos materiais (R$ 10.500,00), multa contratual (R$ 525,00), danos morais (R$ 5.000,00), além de honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor da condenação. Afirmaram que, ante as tentativas frustradas de penhora de ativos para satisfação do débito, o juízo de origem deferiu a desconsideração da personalidade jurídica das empresas requeridas. Alegaram que as empresas executadas desviaram seus ativos de modo a se esquivar das suas obrigações financeiras, frustrando as execuções contra si, sendo contraproducente postergar o bloqueio de ativos financeiros dos sócios para após a apresentação de defesa no incidente de desconsideração de personalidade jurídica. Sustentaram que as empresas executadas e seus sócios poderão fazer uso de suas outras de empresas controladas ou de outros sócios para esconder os respectivos ativos financeiros, de forma que é necessária a constrição imediata, via sistema SISBAJUD, dos valores existentes nas contas dos sócios das devedoras, sob pena de frustrar a execução. Enfatizaram que as devedoras originárias se utilizaram de subterfúgios para ocultação de ativos financeiros. Requereram a concessão da tutela de urgência recursal para determinar a penhora via sistema SISBAJUD dos ativos financeiros dos sócios das empresas executadas, ora agravados, para o bloqueio do valor total de R$ 27.803,10, referente cumprimento de sentença. No mérito, pugnam pelo provimento do agravo de instrumento confirmando a tutela de urgência recursal.
3. A tutela de urgência recursal foi indeferida (ID 65008758).
4. Não foram apresentadas contrarrazões.
5. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicado ao caso as regras do direito do consumidor.
6. De acordo com a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, prevista no § 5o, do art. 28 do Código de Defesa do Consumidor, a personalidade jurídica pode ser desconsiderada quando constituir obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados aos consumidores, sendo suficiente a prova de insolvência da pessoa jurídica e desnecessária a demonstração do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial. Na origem, restou comprovada a necessidade instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, ante a ausência de qualquer bem passível de penhora.
7. No caso em exame, os agravantes não lograram êxito em fundamentar a suspeita de dilapidação patrimonial capaz de frustrar a execução. Logo, se revela prematura a determinação de penhora cautelar dos ativos financeiros dos sócios antes da decretação da desconsideração, sobretudo por violar os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.
8. No ponto, a 1a Turma Cível deste e. Tribunal já firmou entendimento no sentido de que “conquanto deflagrado incidente de desconsideração da personalidade jurídica da pessoa jurídica executada em face do único sócio remanescente da devedora, até que haja pronunciamento decretando a desconsideração almejada, conforme emerge dos princípios que pautam o devido processo legal, não sobeja possível a penhora cautelar ou arresto de bens do ex-sócio, pois ninguém pode ser privado do seu patrimônio à margem do devido processo legal e o alcance da obrigação derivada de título judicial é pautado pela composição subjetiva da ação da qual emergira, cuja extensão é sujeita a regramentos próprios.” (Acórdão 1868487, 0708986-90.2024.8.07.0000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/05/2024, publicado no DJe: 05/07/2024.)
9. Assim, diante da observância aos princípios que regem o devido processo legal, incabível, por ora, a determinação de penhora cautelar via sistema SISBAJUD dos ativos financeiros dos sócios das empresas executadas.
10. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
11. Sem custas finais. Sem honorários ante o teor da Súmula n° 41 da Turma de Uniformização de Jurisprudência deste TJDFT.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.